Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718470-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AJ MEDICINA INTEGRATIVA LTDA, ANTONIO WALDIR BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Inexistente pedido liminar, intime-se os agravados para que, no prazo legal, respondam aos termos do presente agravo. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator